Tribunal: TJMT
Processo: 0000762-03.2020.8.11.0044
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000762-03.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAIRTO GUEDES VALENCIO DA ROCHA - CPF: 988.694.931-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITORINO DE SOUZA - CPF: 085.016.381-10 (VÍTIMA), MICHEL ASTROLLI SALAZAR - CPF: 934.269.921-91 (ASSISTENTE), MAURI MULLER - CPF: 768.092.420-15 (ASSISTENTE), RONALDO ROQUE DA SILVA - CPF: 043.871.571-35 (ASSISTENTE), SEBASTIAO DA SILVA MAIA - CPF: 377.985.701-44 (ASSISTENTE), AROLDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 550.439.091-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INCISOS II, E IV, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
INVIABILIDADE –
QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES ANTE AOS FATOS NARRADOS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
– INCONSTITUCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão da qualificadora constante na pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedente, sob pena de se usurpar a competência constitucional do júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Lairto Guedes Valêncio da Rocha
, qualificado,
contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga
/MT
, nos autos do processo nº 0000762-03.2020.8.11.0044 – Código nº 11468630, foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso em sentido estrito (Id. 70982467). Em suas razões busca a reforma da r. decisão de pronúncia, a fim de excluir as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois são manifestamente improcedentes.

E contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo desprovimento, mantendo incólume a sentença de pronúncia. (Id. 70982470).

O juízo
a quo
, manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos (Id. 70982471).

Nesta instância, o eminente Procurador de Justiça, Singer Tutiya, manifestou-se pelo
improvimento do recurso
(Id. 75284997), sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal – Pleito de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – Impossibilidade - Qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, o que não é caso dos autos - Qualificadoras que não se mostram desarrazoadas, encontrando amparo no conjunto probatório dos autos – Aplicação do “in dubio pro societate” - Cabe ao júri popular a análise da questão - - Pelo improvimento do recurso”.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por
Lairto Guedes Valêncio da Rocha
, qualificado,
contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos do processo nº 0000762-03.2020.8.11.0044 – Código nº 11468630, foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

A Defesa interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da decisão para que sejam afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

De comum conhecimento que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pelo ora recorrente, na fase de pronúncia somente serão excluídas as qualificadoras que se mostrarem manifestamente improcedentes, assegurando-se, assim, a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos:

“(...) Consta dos inclusos autos que, no dia 22 de março de 2020, por volta das 18h3Omin, na propriedade rural denominado "Fazenda Laguna Carapã", localizada na MT 020, Km 10, neste município e comarca de Paranatinga/MT, o denunciado LAIRTO GUEDES VALÊNCIO DA ROCHA com consciência e vontade, caindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por meio de disparas de arma de fogo. matou a vítima Vitorino de Souza conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 02); Boletim de Ocorrência (fls. 03/04); Relatório de Investigação (fl. 05/07); Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 23; Termo de Apreensão de A. 08; Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de fl. 25 e demais elementos coligados aos autos.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado LAIRTO GUEDES VALÊNCIO DA ROCHA impelido por motivo fútil, com o intento homicida, apossou-se de urna arma de fogo, do tipo espingarda e, repentinamente, efetuou 1 (um) disparo com o referido instrumento em face do ofendido Vitorino de Souza.

Não satisfeito, após efetuar o primeiro disparo e perceber que a vitima ainda estava viva, o denunciado LAIRTO GUEDES VALÊNCIO DA ROCHA efetuou o segundo disparo de arma de fogo contra a cabeça do ofendido, logrando êxito em seu intento criminoso consistente em matar Vitorino de Souza, que veio a óbito instantaneamente.

Após ser realizada a comunicação dos fatos à Polícia Judiciária Civil, os Investigadores de Polícia Michel Astrolli Salazar e Mauri Muller diligenciaram até o local dos fatos e inciaram as investigações no sentido de localizar o autor do crime.

Em diligências, a equipe da Policia Civil recebeu a informação de que LAIRTO GUEDES VALÊNCIO DA ROCHA foi o autor do crime de homicídio qualificado praticado em face de Vitorino de Souza.

Salienta-se que a qualificadora do motivo fútil está presente uma vez que o denunciado LAIRTO GUEDES VALÊNCIO DA ROCHA matou o Sr. Vitorino de Souza em razão de discussão banal e estado de embriaguez.

Do mesmo modo, restou evidenciado que o crime em questão foi praticado mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, o qual foi surpreendido pelo denunciado que repentinamente pegou a arma e efetuou os disparos. (...)”

Destarte, passo à análise da pretensão deduzida pela defesa, atinente ao decote das qualificadoras.

É de sabença que, as qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

Quanto a qualificadora do motivo fútil, preleciona Cleber Masson:

“
Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal. O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o id quod plerumque accidit, ou seja, levando em conta a máxima da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana” [Direito Penal: Parte Especial, vol. 2, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2017, p. 29].

No mesmo sentido, é a lição de Rogério Greco:

“O inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil. Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.

[...]

Enfim, motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente” [Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 30].

Cito, por fim, Heráclito Antônio Mossin:

“Do ponto de vista etimológico, fútil, na qualidade de qualificadora subjetiva, é todo o comportamento que é frívolo, leviano, mesquinho. Assim, o agente que tira a vida de seu semelhante por essa razão, merece considerável repulsa não só em termos legais, bem como sob o quadrante social. Em termos jurisprudenciais, é fútil o crime praticado por razão insignificante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime, em vista de sua banalidade. É a desconformidade entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa que o sujeito lhe impõe e que não pode explicar a ação criminosa; é aquele que é insignificante, desarrazoado, despropositado, ínfimo, mínimo e tão desprovido de razão que deixa o crime, por assim dizer, vazio de motivo.

Ainda aqui merece destaque a lição de Nelson Hungria:

“O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime de que se trata. Se o motivo torpe revela um grau particular de perversidade, o motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral. Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto; este embora desconforme com a ética ou com o direito, pode não ser desproporcionado como antecedente psicológico do crime’. Daí por que, havendo animosidade, desentendimento ou mesmo inimizade entre réu e vítima, fica excluída a qualificadora estudada” [Júri: Crimes e Processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38/39]”

Sobre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pertinente transcrever a lição de Rogério Greco:

“A fórmula genérica contida na parte final do inciso IV em estudo faz menção à utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Dificultar, como se percebe, é um minus em relação ao tornar impossível a defesa do ofendido. Naquele, a vítima tem alguma possibilidade de defesa, mesmo que dificultada por causa da ação do agente. Tornar impossível é eliminar, completamente, qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, a exemplo da hipótese em que esta é morta enquanto dormia.

O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha a mesma natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas casuísticas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo
”
(TJRS, RSE 70035215474, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Odone Sanguiné, DJERS 30/7/2010) (
Código penal comentado
. 6 ed. Niterói: Impetus, 2012. p. 281).

E de Júlio Fabbrini Mirabete:

“
Há também qualificadora no homicídio quando o agente utiliza recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima, ou seja, quando se vale da boa-fé ou desprevenção do ofendido. Entre esses recursos, especifica a lei, em primeiro lugar, a traição, que é a quebra de confiança depositada pela vítima do agente, que dela se aproveita para matá-la. Há, no caso, modo de atividade que denuncia perfídia e deslealdade. Pode, assim, ter um aspecto moral ou material. Há referência ainda à emboscada, que é a espera por parte do agente, da passagem ou chegada da vítima descuidada. Menciona-se também a dissimulação, que é o emprego de modo ou recurso que distrai a atenção do ofendido do ataque do agente, incluindo-se aqui o disfarce. A surpresa da vítima pode qualificar o delito quando efetivamente comprovado que o ato homicida é totalmente inesperado, impedindo ou dificultando a defesa, encontrando-se essa circunstância na cognição e vontade do agente; é incompatível, pois, com o dolo eventual. A simples superioridade em força ou em armas também não qualifica, por si mesma, a qualificadora
”
(
Código penal interpretado
. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 949).

No caso dos autos, a decisão de pronúncia, quanto as qualificadoras, encontram-se devidamente fundamentadas, fazendo referência aos indícios presentes nos autos, além de apontar, resumidamente, as circunstâncias que levaram à qualificação do delito, tendo em vista o motivo do crime.

Antes de tudo, convém salientar que não havia animosidade prévia entre o acusado e a vítima, que, ao que consta dos autos, se conheciam e eram amigos. Pelo que foi apurado, o crime foi motivado por uma discussão/desentendimento entre a vítima e a recorrente, em estado de embriaguez.

Assim, o juízo
a quo
, reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, pronunciou o recorrente pela suposta prática da conduta supramencionada, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri, nos seguintes termos:

“(...)
Conforme assinalado no relatório, o acusado foi denunciado por ter supostamente praticado o crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Segundo dispõe o art. 408 do Código de Processo Penal, convencendo-se o juiz da existência do crime e da presença dos indícios da autoria, deve pronunciar o acusado a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri:

“Art. 408. Se o Juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o Réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á, dando os motivos de seu convencimento”.

Do exame acurado das provas carreadas aos autos, verifico que o réu
LAIRTO GUEDES VALÊNCIO DA ROCHA
deve ser pronunciado a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto presentes os pressupostos estabelecidos no art. 413, caput, do Código de Processo Penal.

Aliás, considero oportuno destacar que nesta primeira fase do processo escalonado dos crimes de competência do Júri, cabe ao juiz apenas julgar admissível o jus accusationis à luz do princípio in dubio pro societate, vez que a presente decisão apura somente a existência do crime, a certeza provisória da autoria e os indícios da responsabilidade do réu.

I – DO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO

I.1 – DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, Relatório de Investigação nº 18/2020, Termo de Apreensão, Termo de Reconhecimento de Objeto, Laudo Pericial de Necrópsia, Laudo de Exame em Local de Morte Violenta, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

I.2 – DA AUTORIA

Quanto aos indícios de autoria, entendo que estes se fazem presentes pelas provas colacionadas aos autos e pelos relatos das testemunhas ouvidas na fase judicial.

O réu
LAIRTO GUEDES VALÊNCIO DA ROCHA
judicialmente utilizou-se do seu direito de permanecer em silêncio.

Inobstante o réu tenha permanecido em silêncio, em sua oitiva extrajudicial ele confessou a autoria delitiva e referida confissão esta corroborada com as demais provas produzidas judicialmente, as quais juntas resultam em indícios de sua autoria delitiva.

Extrajudicialmente o réu relatou
que:

(...) Que perguntado se matou a vítima Vitorino De Souza na data de ontem, na Fazenda Laguna Carapã, o interrogado confessa que foi o autor do homicídio. Conta que perdeu a cabeça no momento em que teve uma discussão com Vitorino dentro da casa. Que perguntado o motivo da discussão, o interrogado disse que estavam bebendo o dia todo, quando de tarde Vitorino começou a lhe proferir xingamento, dizendo que ele era “um filha da puta”, de contar para o patrão que ele estava comprando pinga para tomar na fazenda. (...) Que perguntado como como foi o homicídio praticado, o interrogado disse que pegou a espingarda sobre a mesa e deu um primeiro tiro na região do abdômen de Vitorino. Logo em seguida, deu mais um em sua cabeça. Conta que ele estava sentado no sofá e não estava conseguindo andar desde cedo com dor na perna e nas costas, não oferecendo nenhuma defesa nem reação. (...)” (Depoimento extrajudicial de fls. 34/36 do mov. 35033358).

A testemunha
MICHEL ASTOLII SALAZAR
relatou que:

“(...) Juiz: Audiência de instrução feito 762-03.2020, réu Lairto Guedes Valencio da Rocha, oitiva da testemunha Michel Astrolli Salazar. Com a palavra o Ministério Público. Promotor: Boa tarde, Sr. Michel. Michel: Boa tarde, Excelência. Promotor: Tudo bem com o senhor, Sr. Michel? Michel: Joia. Promotor: Sr Michel esse aqui é o processo que o Ministério Público move contra o Sr. Lairto Guedes Valencio Rocha, conhecido como “Gago”, pelo crime de homicídio qualificado do Vitorino de Souza. Consta aqui do processo que o senhor juntamente com o Policial Civil Mauri, fizeram diligências nas datas dos fatos que culminaram inclusive com a prisão do réu do processo. O senhor se recorda das diligências, do relatório de investigação pelo senhor também coassinado? O senhor se recorda dos fatos, Sr. Michel? Michel: Me recordo sim Excelência. Promotor: O que aconteceu, por gentileza, Sr. Michel? Michel: Naquele dia eu me recordo que o proprietário da fazenda, Sr. Sebastião Maia, procurou a Delegacia e nos informou que um vizinho de fazenda chamado Aroldo havia comunicado ele que, o seu funcionário havia sido assassinado. De imediato, eu, o Investigador Mauri e o proprietário da fazenda Sr. Sebastião Maia nos dirigimos ao local para fazer averiguação e constatamos a veracidade do fato. Lá da fazenda mesmo nós acionamos a Equipe da Politec, isolamos o local e já começamos a fazer as primeiras diligências né. Como não havia nenhum popular ali, não foi necessário a gente permanecer na casa, apenas fechamos e durante o trajeto a gente foi conversando com Sr. Sebastião já levantando as primeiras informações. (...) aí
ele nos repassou que no dia anterior ele havia entrado em contato lá na sede da fazenda e quem teria atendido o telefone seria o Lairto, o qual mencionou que, o seu funcionário, a vítima né, estaria com dores nas costas, por esse motivo era para ir para a fazenda.
Então assim, no primeiro momento, a primeira diligência foi procurar o Lairto né, que a gente tinha certeza que teve contato com a vítima. (...) nós fomos na fazenda vizinha onde ele trabalha e o encontramos lá. (...) Chegando lá, nós já falamos para ele o que tinha acontecido e
de início nós já percebemos que ele não manifestou nenhuma reação de surpresa quando a gente disse que a vítima estava em óbito,
então, a gente já passou a suspeitar dele pela frieza em que ele encarou os fatos né. (...) Ele disse que no dia anterior ele teria ido caçar cateto com um senhor chamado Ronaldo e próximo ao meio dia ele foi até a sede da vítima, onde estava tendo um churrasco, eles tinham descarnado uma vaca e estavam lá fazendo o descarnamento e ai ele disse que, permaneceu na fazenda até o finalzinho da tarde e no início da noite ele teria ido embora; disse que no local teria ficado o Ronaldo e a vítima apenas, como a gente estava suspeitando da reação dele nós perguntamos qual era a roupa que ele estava usando, a fim de, averiguar se havia alguma mancha de sangue. (...) Até aquele momento a gente achava que a vítima tinha sido morta à facadas, a gente não tinha mexido no corpo. (...) E aí a gente fez a apreensão das roupas dele, que ele estava vestindo no dia anterior e pedimos autorização para fazer uma averiguação na casa. (...)Era uma casa bem pequenininha, não tinha muitos móveis, era uma cama, uma raque com a televisão. (...) Já á procura de arma ou da faca que possivelmente teria sido utilizado. Nessa busca nós não encontramos arma de fogo, mas encontramos uma faca com sinais de sangue, posteriormente nós descobrimos que se tratava da questão do animal que eles tinham caçado. Mas, enfim, ali nós fomos atrás desse Ronaldo, que foi mencionado pelo Sr. Lairto, para verificar com ele se a declaração do Lairto era consistente. Fomos até uma outra casa onde o senhor Ronaldo possivelmente estava dormindo, não encontramos ele, a mala de roupas também não estava no local e, nesse momento o Sr. Lairton começou a acusar o Ronaldo como se ele estivesse foragido né, dando a entender que teria sido o Ronaldo o suspeito, o autor do crime. A essa altura a Politec chegou da fazenda e nós retornamos à sede para fazer a perícia. (...) Aí foi feito o trabalho policial, na busca,
no quarto da vítima nós encontramos uma arma de fogo, essa arma de fogo estava embaixo do colchão da vítima né,
e nesse momento o senhor mais uma vez tentou, o Sr. Lairto o suspeito, ele mencionou que esse Ronaldo estaria dormindo no quarto ao lado do quarto da vítima e induziu a gente a fazer uma busca lá.
Nesse quarto nós encontramos quatro cartuchos deflagrados, o mesmo calibre da arma que foi encontrada debaixo do colchão da vítima.
(...) Até aí tubo bem. Finalizada a perícia, nós estávamos nos deslocando para a sede do Município e nisso nós passamos na fazenda que fica na entrada para poder fazer a intimação das outras testemunhas que estavam no churrasco para serem ouvidas e nesse momento nós percebemos que o Sr. Aroldo, juntamente com o Sr. Ronaldo, que nós estávamos na procura, já estavam vindo em nossa direção. (...)
Aí eu conversei com o Ronaldo e ele disse que, explicou, o que tinha acontecido. Segundo ele todo mundo havia ido embora da casa no dia do churrasco e permaneceu lá a vítima, o Sr. Lairto e o Sr. Ronaldo. Eles tomaram muita cachaça, quase dois litros e nesse momento o Sr. Ronaldo foi no fundo da casa colher limão e la do fundo da casa ele escutou uma discussão entre o Sr. Lairto e a vítima, e essa discussão ela progrediu, de repente ele ouviu o disparo de arma de fogo, ele assustado e sem entender nada correu lá para ver do que se tratava e se deparou com o Sr. Lairto tentando tirar o cartucho da espingarda, que ficou travado. Aí ele perguntou “o que esta acontecendo”, e o Lairto não respondeu nada, e aí ele olhou pela porta e verificou que a vítima estava já agonizando, todo ensanguentado. Nesse momento por temer por sua vida ele correu, fugiu do local.
(...) Então assim, diante dessa informação nós retornamos a viatura, onde o Sr. Lairto já estava e questionamos ele “Sr. Lairto é o seguinte, a informação que o Ronaldo prestou alí não tem nada haver com o que o senhor prestou para nós, vamos abrir o jogo aí? É interessante você dizer a verdade porque uma possível confissão pode beneficiar lá na frente como atenuante”. E aí ele falou:
“não foi eu mesmo que matei ele”.
(...)
e aí começou a explicar para nós o motivo da morte.
(...)
segundo ele, eles estavam muito embriagados
, a vítima ela tinha ficado (...) quando o proprietário da fazenda ligou para lá e o Sr. Lairto atendeu, ele parece que mencionou que a vítima estava tomando cachaça, que estavam fazendo uma festa ali e o proprietário da fazenda achou ruim, porque ele não permitia esse tipo de coisa lá. (...)
e a vítima ficou brava com o Lairto e começou a xingar ele, e nesses xingamentos a vítima teria xingado a mãe do Sr. Lairto. (...) aí ele diz que perdeu a cabeça e deu um tiro no peito da vítima. Ele diz que demorou um ou dois minutos para retirar o cartucho, colocou outro e deu um tiro de misericórdia na cabeça.
(...) Diante disso nós conduzimos ele para a delegacia, demos vós de prisão. Pelo que me lembro seria só isso mesmo. Promotor: Perfeito. Sr. Michel e tem uma informação, o senhor disse que o próprio réu no processo o Sr. Lairto teria dito que deu um tiro na barriga e depois tirou o cartucho da espingarda e demorou um minuto e pouco aí e tal, para depois dar o tiro de misericórdia na cabeça da vítima ceifando a vida dela definitivamente. É a vítima tava sentada, há informações no processo de que, a vítima estaria com dores nas costas e com dificuldade de andar durante todo o dia. O senhor sabe de alguma coisa nesse sentido? O senhor ouviu dizer alguma coisa nesse sentido também? Michel: Isso, a informação que nós tenhamos lá, inclusive que na hora do almoço a churrasqueira estava debaixo de uma arvore e teve uma pessoa que teve que ajudar a vítima a ir andando até lá e depois trouxe de volta para o sofá.
No momento do disparo a vítima estava deitada no sofá, ela estava bem imobilizada de tanta dor que ela estava sentindo.
Promotor: Entendi. Perfeito.
E a motivação também que o senhor ouviu foi só essa discussão, porque o Sr. Lairto teria dito que o Sr. Vitorino estava com pinga né, bebendo alguma coisa na fazenda. Foi isso? Partiu daí a discussão? Michel: Isso.
Promotor: Tá certo. Michel:
Iniciou daí, e dentre a discussão a vítima teria xingado a mãe do Lairto, e ai ele teria perdido a cabeça.
Promotor: Tá certo. Tá bom, muito obrigado viu Sr. Michel. Sem mais perguntas para o Ministério Público Excelência. Juiz: Defensoria Pública. Promotor: Sem perguntas Excelência, obrigada. Juiz: Ok. Por encerrada a oitiva do Michel, obrigado Michel.(...)” (mov. 38625897).

A testemunha
MARUI MULLER
, disse em Juízo que:

“(...) Juiz: Testemunha Mauri Muller, compromissado na forma da Lei. Com a palavra o Ministério Público. Promotor: Boa tarde, Sr. Mauri. Tudo bem? Mauri: Boa tarde. Tudo bem. Promotor: Sr. Mauri, isso aqui é um processo que o Ministério Público move contra o Sr. Lairto Guedes Valencio Rocha, conhecido como “Gago”, pelo crime de homicídio qualificado praticado contra o Sr. Vitorino de Souza. Consta aqui no processo que o senhor juntamente com o Policial Civil, Investigador de Polícia também, o Sr. Michel, encetaram diligências que culminaram inclusive na prisão do réu. O senhor se recorda dos fatos Sr. Mauri? Mauri: Recordo, sim senhor. Promotor: O que aconteceu, por favor, Sr. Mauri? Mauri: Por volta dos oito horas da manhã o dono da propriedade, Sr. Maia, se deslocou até a Delegacia, que tinha recebido uma informação, via telefone, que o seu funcionário tinha sido ceifado a vida dele. E no dia anterior o réu tinha pegado e passado o dia lá fazendo churrasco e bebendo na casa da fazenda lá e por volta das 18:00h ou 19:00h, ligou até para o dono da propriedade,
que a vítima estaria com problema na perna, alguma coisa assim e para que fossem buscar ele na fazenda no dia seguinte.
(...) O vizinho teria deixado uma carne lá no freezer da fazenda e no dia seguinte foi la para mexer essa carne dentro do freezer, chegou lá a vítima estava morta em cima de um sofá. (...) Com essas informações, a gente, junto com o proprietário da fazenda, Sr. Maia, descemos até a propriedade lá. Quando chegamos constatamos a veracidade dos fatos. Nós fomos atrás do suspeito, em virtude dele ter feito ligações para o dono da propriedade, pelo horário mais ou menos que só estaria os dois na fazenda. (...) Quando chegamos na propriedade, a gente pegou e começou a conversar com ele e conduziu ele até a fazenda, esperamos a Politec chegar e a princípio teria, ele disse que teria ficado um outro senhor lá na fazenda para, nesse (...) Aí nós deixamos ele lá na propriedade e fomos até a pessoa do senhor, mas ele não estava, tinha pegado as coisas dele (...) a gente foi até esse outro barraco desse senhor, não foi encontrado ninguém e quando nós levamos o suspeito para vir para a delegacia, para saber o que tinha acontecido ao certo, a gente encontrou esse senhor, onde relatou detalhadamente o que tinha acontecido. (...)
O suspeito, a princípio, não viu, achou que ele tinha ido embora e ele tinha ido pegar uns limões no fundo do patio, a hora que ele retornou ele escutou um tiro quando viu o suspeito com a arma na mão, em punho, e teria deflagrado esse tiro e ele inclusive teria pedido para o senhor esperar um pouquinho, aguardar um pouquinho e o senhor pegou e fugiu mata a dentro, tanto é que me parece que dormiu no mato de medo
Promotor: Entendi. Esse senhor é, só um minutinho Sr. Mauri. É Ronaldo o nome dele? O senhor se recorda ou não? Mauri:
Exato, Ronaldo, um senhorzinho meio de idade.
Promotor: Pois não. Pode continuar Sr. Mauri, por favor. Mauri:
A partir dali, como surgiu isso ai, a gente indagou ele, nessa altura ele confirmou que teria ceifado a vida da vítima.
A gente conduziu ele para a delegacia para fazer os procedimentos de praxe. Promotor: Então aí, confrontando o que o Sr. Ronaldo, que esse senhor falou, o Sr. Lairto teria confirmado, teria confessado a prática do crime? Mauri: Confirmado a,
que teriam bebido e discutiram, e foi onde ele teria efetuado o disparo.
Promotor: Ele falou quantos disparos ele deu? O senhor se recorda? Mauri: Ele no dia parece que ele relatou um só, no peito. Só que tinha mais um sinal na cabeça. Não sei se seria um segundo tiro na cabeça ou se seria alguma pancada que teria acontecido, que até de início a gente achou que teria sido só uma pancada na cabeça que teria sido a causa da morte. Aí com a chegada da perícia, os Peritos foram pegar e analisar e viu que tinha acontecido um disparo no peito da vítima. Promotor: Tá certo. Muito obrigado Sr. Mauri. Sem mais perguntas Excelência. Juiz: Com a palavra a Defensoria Pública. Defesa: Não tenho perguntas. Obrigada, Doutor. Juiz: Por encerrada. Mauri, muito obrigado.” (mov. 38625897).

A testemunha
RONALDO ROQUE DA SILVA
, relatou que:

“(...) Promotor: Boa tarde, Sr. Ronaldo. Ronaldo: Boa tarde. Promotor: Tudo bem com o senhor? Ronaldo: Tudo bem sim. Promotor: Sr Ronaldo esse aqui é um processo contra o Sr. Lairto Guedes Valencio Rocha, conhecido como “Gago”. Pelo crime, por ele ter matado o Sr. Vitorino. O senhor estava com ele la no dia dos fatos, no dia em que aconteceu tudo? Ronaldo: Eu estava la na fazenda mais eles. Promotor: Ta. O que aconteceu naquele dia Sr. Ronaldo? Por favor, tudo que o senhor se lembrar tá. Ronaldo: Olha, foi uma confusão lá deles, de uma hora para outra, por causa de pinga né. (...) E aí eu estava lá. Eu trabalho na fazenda e moro em um barraco, na empreita e todo sábado e domingo eu ia para lá né. Promotor: Ta. Ronaldo:
Eu fui pegar um limão e umas folhas de eucalipto porque eu estava com uma gripe e os dois ficaram dentro da casa. Começou a discussão né. Foi rápido assim, um falou alto com o outro e o outro deu um tiro de espingarda. (...) Aí quando eu voltei, fui procurar ele, e ele quieto tirando o cartucho da espingarda e não me respondeu nada e eu fiquei com medo e fui embora, e larguei.
Promotor: Tá. O senhor tinha ido caçar cateto com o senhor? Ronaldo: Tinha. Promotor: No dia anterior ou no mesmo dia? Ronaldo:
No mesmo dia. Tinha ido caçar cateto.
Promotor: Tá certo. A espingarda é do Sr. Lairto? Ronaldo: Ele estava com a espingarda calibre 32. Promotor: E aí vocês voltaram e fizeram churrasco lá? Foi isso? Ronaldo:
É teve um almoço lá e umas carninhas assadas.
Promotor: Tava o senhor, o Sr. Vitorino e o Sr. Lairto? Ronaldo:
É, no final né.
Promotor: No final. Certo. Ronaldo: Os outros foram embora a base de 13h00 por aí. Promotor: O senhor falou que perto da hora de ir embora o senhor foi pegar limão e ouviu uma discussão? Ronaldo: Foi. Promotor: O senhor ouviu um disparo de arma de fogo? Ronaldo:
Ouvi.
Promotor: Foi nessa hora que o senhor voltou? Ronaldo:
É, eu voltei. Era uma base aí de uns 20m do pé de limão e do pé de eucalipto. Aí eu voltei e já tinha acontecido.
Promotor: Ele já tinha.
O Sr. Lairto que atirou no Sr. Vitorino? Foi isso? Ronaldo: Foi.
Promotor:
Ele estava com a espingarda na mão tirando um cartucho quando o senhor voltou do pé de limão? Ronaldo: Tava.
Promotor: Tá certo. E o senhor ficou com medo na hora, ali, Sr. Ronaldo? Ronaldo: Fiquei sem saber o que fazer, peguei corri e fui embora. Prestar socorro ajudar. Promotor: Tá certo. Quando o senhor olhou, o senhor conseguiu ver que o Sr. Vitorino estava baleado na casa? Ronaldo:
Só olhei na porta assim e vi fumaça né, e ele gemendo lá e eu peguei e sai fora.
Promotor: Ta certo. Nesse dia o Sr. Vitorino tava com dificuldade de andar por causa das dores nas costas, Sr. Ronaldo? Ronaldo:
Ele disse que estava com uma dor na coluna né.
Promotor: Era forte? Essa dor era forte? Ronaldo: Ele estava bebendo e eu não sei dizer se estava doendo muito não. Promotor: Mas o senhor sabe dizer se ele estava com dificuldade de andar? Ronaldo: Ele estava sentado no sofá né. Pediu água e tudo, pediu água para a gente ajeitar para ele beber. Promotor: Eu não entendi Sr. Ronaldo. Ele pediu água? Ronaldo: É ele pedia água assim, mas não foi na hora não,
ele pedia água porque diz que não estava aguentando levantar né.
Promotor: Ele não estava aguentando levantar de dor? Ronaldo:
É, na coluna. Mas isso ai foi antes. Promotor: Tá, foi antes, mas no mesmo dia? Ronaldo: É, no mesmo dia.
Promotor: Tá certo. O senhor morava ou mora, ali Sr. Ronaldo, também? Ronaldo: Na fazenda? Promotor: É. Ronaldo: Eu estou fazendo empreita tem uns sete meses lá já, roçando pasto. Promotor: Tá certo.
Então o senhor confirma que ouviu o disparo e viu que quem havia disparado era o Sr. Lairto. Foi isso? Ronaldo: É, foi isso.
Promotor: Ta certo. Muito obrigado. Sem mais perguntas Excelência. Juiz: Com a palavra à Defensoria Pública. Defesa: Boa tarde, Sr. Ronaldo. Ronaldo: Senhora? Defesa: O senhor está me ouvindo? Ronaldo: Estou. Defesa: Sr. Ronaldo, eu queria fazer umas perguntas para o senhor. O senhor estava tanto, sairam para caçar, o senhor, o Sr. Vitorino e o Lairto, correto? Ronaldo: É os outros já tinham ido embora depois do almoço. Defesa:
Quem que foi caçar? Ronaldo: Foi eu e o Lairto.
Defesa: O senhor e o Lairto. E o Vitorino ficou onde? Ronaldo:
O Vitorino ficou em casa.
Defesa: Ficou na casa? Ronaldo: É, que ele é o caseiro lá. Defesa: Tá. Quando vocês voltaram vocês encontraram com ele? Ronaldo: Ah? Defesa: Quando vocês voltaram da caça, vocês encontraram com ele? Ronaldo: É nós estávamos lá na casa dele lá, que eu trabalho com o patrão dele também. Defesa: não, eu entendi. Eu só quero saber. Vocês voltaram da caça e encontraram o Sr. Vitorino? Ronaldo:
É, nós ficamos lá até a tarde.
Defesa: Tá. Vocês ficaram lá fazendo churrasco e bebendo? Ronaldo: Não, já tinha acontecido o churrasco. Foi a base me meio-dia, era almoço, aí nós ficamos lá e atarde que aconteceu esse fato. Defesa: Eu queria entender a sequencia. Você foi caçar de manhã? Ronaldo: É nós fomos na base de umas 7:000h. Defesa: Tá. Sr. Vitorino não foi? Ronaldo: Foi não. Defesa: Vocês voltaram e almoçaram os três juntos. É isso? Ronaldo: Foi. Defesa: Vocês ingeriram bebida alcoólica? Ronaldo: Tinha pinga lá, tinha. Defesa: Tomaram 2L de Velho Barreiro? E isso? Tá constando na sua, quando o senhor falou lá para o Delegado que os senhor beberam dois 2L de Velho Barreiro. Confirma ou não? Ronaldo: A base de 2L, tinha pinga rolando lá, mas acho que o que bebeu mesmo foi dois. Defesa: Quem bebeu foi Lairto e Vitorino? Ronaldo: Todo mundo lá bebeu. Defesa: Ok. O senhor sabe dizer se havia algum tipo de, é, se eles brigavam antes do dia? Se eles eram pessoas que estavam sempre de intrigas ou eles viviam bem, o Sr. Vitorino e o Lairto? Ronaldo: Nunca vi e eles nunca me comentaram também. Defesa: Nunca presenciou briga? Ronaldo: Não. Defesa: O senhor viu se o Sr. Vitorino tinha alguma arma ou facão? Ronaldo: Não. Defesa: Não? Ronaldo: Tinha muita faca lá, mas da casa. Com ele não tinha nada. Defesa: Entendi. Como era a personalidade do Sr. Vitorino? Ronaldo: Ele era uma pessoa boa, quando bebia ele ficava meio enchendo o saco, mas era de boa. Defesa: Tá. Ele era uma pessoa boa mais quando bebia o que era? Ronaldo: Tinha aquela moagem de bêbado. Defesa: Ficava com moagem? Ronaldo: É, mas coisa simples. Tudo moagem de bêbado muito simples. Defesa: O que é moagem? Ronaldo: Moagem é a pessoa enjoando né, enchendo o saco. Defesa: Entendi. O senhor no processo falou que o senhor não ouviu a discussão. É isso? Ronaldo: Não ouvi não. Defesa: Não. Não sabe dizer porque que foi? Ronaldo: O porque eles brigaram não. Só vi o boato né. Defesa: Tá certo. O senhor falou para os policiais que tiveram lá, que ouviu alguma discussão do Lairto? Ronaldo:
eu ouvi que eles estavam brigando né, de uma hora para outra.
Defesa: O senhor ouviu? Ronaldo:
Ouvi mais não entendi o que era que eles estavam falando. Que tinha uma televisão ligada né
. Defesa: Tá certo. Sem mais perguntas Doutor, obrigada. Juiz: Por encerrada a oitiva da testemunha.” (mov. 38625897).

A testemunha
AROLDO RIBEIRO DA SILVA
disse que:

“(...) Juiz: Aroldo Ribeiro da Silva. É o senhor? Aroldo: Sim. Juiz: Nome do seu pai e da sua mãe. Aroldo: Elvira Ribeiro da Silva. Juiz: Seu endereço residencial. Aroldo: Eu moro na fazenda. Juiz: Qual fazenda? Aroldo: Fazenda JB. Juiz: Muito bem. O senhor esta compromissado na forma da Lei, que devera dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado. Coma a palavra o Ministério Público. Promotor: Boa tarde, Sr. Aroldo. Tudo bem. Aroldo: Boa tarde, senhor. Promotor: sr. Aroldo, isso aqui é um processo que o Ministério Público move contra o Sr. Lairto Guedes Valencio Rocha, conhecido como “Gago”, pelo assassinato do Sr. Vitorino de Souza. Consta aqui no processo que o senhor esteve junto ali no local no dia dos fatos. Correto? Aroldo: Correto. Promotor: O que aconteceu nesse dia Sr. Aroldo? Por favor desde de manhã. O que o senhor fez ali com o pessoal, o que o senhor viu e com quem o senhor conversou? Por favor. Conta para a gente. Aroldo: O dia que eu tive lá foi no sábado, nós tínhamos escarneado uma vaca ali e eu pedi para o Sr. Sebastião para eu poder colocar uma carne no freezer dele, no domingo nós fomos la e eu escarniei a vaca, coloquei no freezer e quando foi 13h00 da tarde, eu fui embora para o meu serviço. (...)
No outro dia, na segunda-feira, eu fui la para poder virar a carne para poder ela congelar. Cheguei lá o rapaz estava morto.
(...) E aí eu só vim avisar que eu cheguei la e o rapaz estava morto. (...) O fato eu não sei, porque eu não vi. Promotor: Tá certo. Mas no sábado o senhor matou a vaca, foi isso? Aroldo: Sim. Promotor: Quem pediu para o senhor matar a vaca foi o Sr. Sebastião Maia né? Aroldo: Não, o Sebastião me emprestou o freezer para mim colocar a carne dentro. (...) Aí eu fui lá e peguei ele e ele levou a carne para mim, no domingo nós fomos la e descarnamos e colocamos no freezer dele. Aí 13h00 da tarde eu vim embora. Na segunda-feira cedo eu fui la para poder virar a carne para ela congelar e cheguei la o rapaz estava morto (...) no sábado (...) Promotor: Cortou um pouco. Sr. Aroldo, o senhor voltou lá com a sua esposa do senhor para desossar a carne? Foi isso? Aroldo: Foi nós voltamos no domingo para desossar a carne. Na segunda (...) Promotor: Calma, vamos lá. E no domingo o senhor encontrou com o Sr. Vitorino lá? Aroldo: Eu encontrei com o Vitorino lá, ele estava lá. Promotor: Tá certo. Ele almoçou com o senhor lá? Aroldo: Almoçamos, nós almoçamos lá. Nós descarnamos a vaca né e ele fez o almoço para nós e nós almoçamos, e nós retornamos embora para o trabalho nosso. Promotor: Tá certo. E ele reclamou para o senhor de alguma dor, algum tipo de dor? Aroldo:
Ele falou para mim que estava com dor nas costas.
Aí eu falei para ele no dia seguinte “ eu tenho um remédio lá Torsilax, eu vou trazer para você, amanhã cedo eu venho”, ele falou para mim que estava com dor nas costas Promotor: Tá certo. Quando o senhor estava lá o Sr. Lairto tava chegando lá com alguém ou não? Aroldo:
Sim, na hora que nós íamos saindo ia chegando o Lairto e o Ronaldo, mas nós já es távamos de despedida para vir embora.
Promotor: Tá certo. E eles estavam chegando com algum bicho que eles tinham caçado? O senhor se recorda? Aroldo: Olha não vi se tinha, eles estavam com um saco nas costas, mas eu não perguntei o que era. Aí eu já estava de saída. Promotor: o senhor chegou a ver a arma também se eles estavam com alguma arma? Aroldo: Não senhor, arma eu não vi. Promotor: E aí logo que eles chegaram o senhor foi embora é isso? Aroldo: Logo que eles iam chegando nós já íamos saindo. Já estávamos na porteira da saída. Promotor: Tá certo. Aí o senhor ia virar a carne no dia seguinte, na segunda-feira. Foi isso? Aroldo: Na segunda cedo. Na segunda eu fui la para virar a carne para poder congelar. Cheguei lá o rapaz estava morto. Parei naqueles primeiros sintomas né e aí eu vim no vizinho para poder, la tinha o telefone do Sr. Sebastião lá, mas eu nem usei o telefone porque na hora a gente assusta né. Aí eu desci e pedi socorro la para ele ligar para o Sebastião. Promotor: Tá certo. Então o senhor viu o Sr. Vitorino morto lá no sofá. Foi isso? Aroldo:
Tava morto lá no sofá. A porta estava fechada, eu abri a porta e vi, eu já fechei a porta de novo e virei embora.
Promotor: Desculpa a conexão está um pouco ruim, eu peço desculpas para o senhor. Então o senhor entrou na casa. O senhor chegou a chamar? Aroldo: Eu chamei, chamei, e nada. Sempre quando eu chegava lá ele estava tratando dos porcos né e dos bichos, e eu chamei, chamei e ninguém respondeu, mas aí como a porta da frente era só uma tramela assim, aí eu peguei e abri a porta. Aí ele já estava morto no sofá lá. Aí eu fechei a porta na hora e me retirei. Promotor: Ta certo. E aí o senhor falou com quem, conseguiu falar isso para quem? Aroldo: Aí eu vim no vizinho, no Sr. Antônio, porque era só eles que tinha telefone né, aí eu pedi para a dona dele, aí ela pegou e avisou o Sebastião Promotor: Tá bom, muito obrigado. Sem mais perguntas. Juiz: Com a palavra a Defensoria Pública. Defesa: Obrigada, Doutor. Boa tarde, Sr. Aroldo. O senhor está me ouvindo? Aroldo: Eu estou ouvindo a senhora. Defesa: Sr. Aroldo eu preciso saber só mais algumas coisinhas, pouca coisa. O senhor chegou lá no dia anterior e disse que foi almoçar com o Sr. Vitorino. Essa dor nas costas aí que ele disse que estava impediu ele de ajudar, ou de fazer o almoço, ou de trabalhar? Aroldo: Não senhora. Ele estava com dor nas costas mas ele estava andando normal, só reclamou que estava com a dor nas costas, mas não uma “dorzona”, ele falou “não é dorzona mas esta doendo”. Defesa: Ok, obrigada. O senhor alguma vez já ficou para beber e confraternizar com o Sr. Lairto e o Sr. Vitorino? Aroldo: Não senhora. Defesa: Nunca ficou? Nunca bebeu com eles? Aroldo: Não senhora. Defesa: Ta certo. Sem mais perguntas. Obrigada Doutor. Juiz: Por encerrado o depoimento do Aroldo.” (mov. 38625897).

Já a testemunha
SEBASTIÃO DA SILVA MAIA
contou que:

“(...) Promotor: Boa tarde, Sr. Sebastião. Tudo bem? Esta me ouvindo? Sebastião: Boa tarde. Promotor: Sr. Sebastião, isso aqui é um processo que o Ministério Público move contra o Sr. Lairto Guedes Valencio Rocha, pelo homicídio do Sr. Vitorino de Souza. O Sr. É proprietário da Fazenda Laguna Carapan? É isso? Sebastião: Sim, sou o proprietário sim. Promotor: Tá certo. O senhor ficou sabendo né, que aconteceu um homicídio lá na fazenda do senhor, o que aconteceu? O que o senhor ficou sabendo? Sebastião:
Esse fato aconteceu no domingo, a tarde, eu não sei o horário. Eu fiquei sabendo na segunda-feira, quando o Aroldo foi ver uma carne que ele tinha guardado no freezer lá na fazenda e chegou lá e encontrou o Vitorino morto né.
(...) E o Lairto, ele estava cuidando de um sítio ao lado da propriedade nossa, mas ele não estava praticamente cuidando do sítio, ele foi para lá para cuidar porque o capataz da fazenda viajou para Campo Grande/MS e deixou ele cuidando. Mas deixou um dinheirinho com ele e ele ficava, ia lá em casa pegava o telefone e ligava para o mototáxi, o mototáxi ia lá e pegava ele, trazia na rua, levava cachaça. E fez amizade com o rapazinho que estava lá na fazenda, que é o que morreu né. Eu não sei o que houve porque ele ia comer lá em casa, ficava com preguiça de fazer comida, então ele ia comer lá.
Amigo demais do cara que ele matou
. Eu não sei o que foi que aconteceu. Promotor: O Sr. Lairto? O Lairto era amigo demais do rapaz que ele matou? Do Vitorino? Sebastião: Lairto, o Lairto, isso. O Lairto que matou o rapazinho que ficava lá na fazenda né. Promotor: O Vitarino? Sebastião: Era amigo do rapaz que ficava lá na fazenda. Mas aí bebia uma pinga né, as vezes conversava merda né, a gente não sabe. (...) Então, aí me avisaram, eu peguei a polícia e fui.
Aí chegamos lá e encontramos o rapaz morto, dentro de casa.
Eu insisti com a polícia para nós irmos lá na propriedade onde o Lairto fica, ficava né, a polícia ficou meio assim e eu falei “gente pelo amor de Deus vamos lá, vamos tirar esse peso da minha cabeça, esse homem deve estar por lá, vamos lá uai”. Aí os policiais me ouviram nós fomos lá e quando fomos chegando ele veio de encontro e eu falei para os policiais, “ó o rapaz é esse aí”. Também acho que ele nem reagiu, sei lá. Aí pegaram ele e trouxeram ele embora né. Promotor: Tá certo. Sebastião: Eu que sou o dono da propriedade fiquei com o prego no pé, porque a gente fica naquele sufoco né, porque a gente não é acostumado acontecer isso com a gente. Promotor: Tá certo. Sebastião: O que eu sei é isso aí Doutor. Promotor: Tá certo. Sr. Sebastião, no dia anterior, o senhor falou que ficou sabendo porque a proprietária vizinha lá ligou para o senhor, correto? Foi isso? Sebastião: Foi isso. Ah eu esqueci um detalhe também. Promotor: Pois não. Sebastião:
então no domingo a tarde, eu tenho telefone lá na Propriedade, o Lairto ligou para mim para que eu fosse lá na fazenda. Eu estava quieto em casa com a minha família, meus netos, falei “não eu não vou na fazenda hoje, eu devo ir lá pela terça-feira”. E aí quando foi na segunda de manhã o Aroldo foi lá para ver uma carne que ele tinha pedido para guardar lá né, chegou lá encontrou o cara morto. Daí foi no vizinho, porque lá tinha telefone, mas daí o Lairto pegou o telefone e jogou fora né. Aí esse Aroldo foi no vizinho e pediu o telefone, aí ligou e me comunicaram e aí que a gente tomou conhecimento né.
(...) Nada mais eu sei. Promotor: Ta certo. Mas o Lairto quando ele ligou para o senhor ele falou para ir lá para a fazenda para que? O que ele falou para o senhor? Sebastião: Rapaz a gente fica com o pé atrás de certas coisas. Eu tenho uma impressão comigo que depois que passa tudo essas desgraceiras todas. Será que ele não queria que eu fosse lá e ele me sacrificar também e pegar a minha caminhonete e vazar? Porque ele já havia roubado uma caminhonete também em Água Boa né. Será que a ideia dele não era essa? Eu não posso saber o que é que pode ser né. Promotor: Tá. Mas ele não falou nada para o senhor no telefone, o motivo pelo qual ele queria que o senhor fosse até a fazenda? Sebastião: Não, não. Ele falou para eu ir lá na fazenda. “vem aqui na fazenda, vem aqui na fazenda”. Foi porque eles promoveram um churrasco lá, assaram uma carninha sem autorização minha. Deve ter lá uns três ou quatro companheiros né. Mas eu não sei o que é que deu na cabeça dele para ele pedir que eu fosse na fazenda no domingo, porque eu não tinha negócio com ele, não tinha nada com ele. O rapazinho que ficava lá em casa, ele sempre ficava lá de favores para mim. Eu pagava para ele, mas não é que ele era empregado fixo. Mas era um cara até humilde o rapazinho. Promotor: Tá certo. Sr. Sebastião, muito obrigado viu. Sem mais perguntas excelência. Juiz: Com a palavra a Defensoria Pública. Defesa: A Defensoria não tem perguntas para o Sr. Sebastião. Obrigada Excelência. Juiz: Encerrada a oitiva do Sr. Sebastião. (...)”.(mov. 38625897).

Assim, diante do teor dos depoimentos testemunhais tenho que estão presentes indícios de autoria, de modo que o réu deve ser pronunciado, conforme preceitua a lei processual penal.

Vale mencionar que o artigo 413 do CPP assim preceitua:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Portanto, não cabe ao Juiz, neste momento processual, aprofundar-se ao mérito da causa para pronunciar o réu, porquanto a pronuncia trata-se de mero juízo de admissibilidade, bastando apenas a comprovação da materialidade e os indícios de autoria para tanto, o que é o caso.

Este é o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV, CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INOCORRÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – 2. DESQUALIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação.
Dessa forma, eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete o julgamento do feito em decorrência de previsão constitucional; (RSE 43840/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018) (grifo nosso).

Diante de todo o exposto, entendo que deve ser o réu efetivamente pronunciado, sendo que não me compete analisar de forma exaustiva as provas atinentes à autoria delitiva, até porque isso acabaria ofendendo a competência natural do Tribunal do Júri para julgar delitos desta natureza.

I.3 – DAS QUALIFICADORAS

Quanto às qualificadoras que foram imputadas ao réu na denúncia, cuja previsão legal encontra-se no parágrafo 2º, incisos II e IV, do art. 121 do Código Penal, entendo que devem ser mantidas neste momento processual, pois tem prevalecido na jurisprudência o entendimento de que as qualificadoras articuladas na denúncia somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no destes autos.

Tal assertiva advém ao fato de que o motivo incito no inciso II (fútil) perfaz em razão de o réu ter tentado ceifar a vida da vítima em razão de discussão banal e embriaguez. Por sua vez, o motivo incito no inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) perfaz em razão de o réu ter, supostamente, surpreendido a vítima, a qual estava sentada no sofá e com dores nas costas, pegando repentinamente a arma de fogo e efetuando os disparos.

Oportuno mencionar, que em 16/05/2017, a Turma de Câmaras criminais reunidas criou um incidente de uniformização de jurisprudências nº 101532/2015 – Classe CNJ – 433 – Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde em seu item 2 foi proposto o seguinte enunciado: “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia, quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do tribunal do Júri”.

Nesta linha de ideias, caberá ao Tribunal do Júri, órgão julgador natural para os crimes desta natureza, analisar a incidência ou não da qualificadora, devendo o réu ser pronunciado pela conduta tipificada no artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

II – DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Nego
ao réu o direito de recorrer em liberdade pelas razões a seguir expostas.

Vislumbra-se que o contexto fático atual não é diverso daquele que motivou a decretação da prisão preventiva, haja vista que referida decisão tomou por fundamento a garantia da ordem pública
,
dado que
o
modus operandi
e as circunstâncias dos fatos evidenciam a periculosidade do agente
, bem como pelo fato dele possuir em seu desfavor outras ações penais/executórias.

Deveras, o art. 316, do Código de Processo Penal, traz a característica rebus sic stantibus da prisão cautelar, que apenas merece aplicação nos casos em que constatada a efetiva alteração do quadro que ensejou a prisão provisória, o que não é o caso dos autos, já que permanecem hígidos os requisitos embasadores da decisão cautelar.

Dessa feita, atentando ao fato de que a conjuntura fática estabelecida permaneceu incólume, sem que restasse hostilizada por eventuais vicissitudes supervenientes, impõe-se, sem qualquer sobressalto, a conservação do indiciado em regime de segregação cautelar.

Neste aspecto, importante registrar o entendimento explicitado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o critério de análise a ser aplicado na decretação ou manutenção da prisão cautelar.

“Prisão Preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão.
Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação
. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como dos meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva.”
(STF – RTJ 64/77).

Do mesmo modo, não há dúvida de que em liberdade o denunciado causaria forte dessossego a terceiros. À gravidade palpável dos fatos aliado ao perfil malsinado do agente, deve suceder a reação enérgica do Poder Judiciário, visando estancar o abalo público mediante a preservação da segregação cautelar do indivíduo para que o sentimento de impotência dos poderes constituídos não se aflore no ambiente de convivência comum.

Aliás, outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. A necessidade da segregação cautelar, mantida na sentença condenatória, se encontra fundamentada na garantia da ordem pública decorrente da periculosidade da recorrente, caracterizada pela reiteração de prática delituosa. 2. Recorrente habituada às práticas criminosas destinadas à traficância. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo a recorrente possuir condições pessoais favoráveis. 4. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento.” (STJ - RHC: 37175 GO 2013/0119674-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014).

Sob outro aspecto, resta esclarecer que
eventuais
predicados pessoais do indiciado, por si só não basta a ensejar a revogação da medida segregativa, mormente quando configurados seus pressupostos e fundamentos. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – GARANTIA DA ORDEM PUBLICA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONDIÇÃO SUBALTERNA - SEARA PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. O indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva feito em favor do paciente, mantendo-se a sua segregação cautelar, baseado na garantia da ordem pública está fundamentada em fatos concretos que justifica sua segregação cautelar, especialmente ante a gravidade do delito de tráfico de drogas, não havendo que se falar em coação ilegal.
s condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantir ao paciente a revogação da prisão cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção
(STJ, HC 62882/RS, Rel. Min Felix Fischer, 5ª Turma, j. 07-11-2006. D.J. 12-02-2007, p. 285). Ação Constitucional improcedente.
(HC 9071/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015).

Assim, alternativa não há, senão a manutenção da prisão preventiva do acusado, mantendo, por corolário, intocável a decisão que decretou a segregação cautelar do próprio. (...)”

Destarte, no caso em análise, torna-se impossível a exclusão das qualificadoras da sentença de pronúncia, uma vez que não se apresentam manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto, apenas ao Conselho de Sentença cabe realizar juízo valorativo acerca da banalidade ou da gravidade da motivação dos crimes imputados, devendo a pronúncia limitar-se a aferir a existência de elementos mínimos nos autos aptos a sustentar objetivamente a tese acusatória, conforme se verifica no caso em apreço.

Trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...)
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

(N.U 0003378-71.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). ”

Não é outro o entendimento manifesto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E O MOTIVO FÚTIL. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A pronúncia traz mero juízo de admissibilidade da acusação, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de invasão à competência do Conselho de Sentença.

2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre o reconhecimento do dolo eventual e as qualificadoras de ordem subjetiva do homicídio. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1831164/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)
(
sic
g.n.).

Desta forma,
não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, visto que não se revelam manifestamente improcedentes.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
Lairto Guedes Valêncio da Rocha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021